Tribunal: STF
Processo: ARE 1304655
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AUSENTE FIXAÇÃO NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. 
1. O art. 1.022 do CPC/2015 admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.
2. Não se ressente do vício da omissão, ao feitio legal, o decisum no qual afastada a incidência do art. 85, § 11, do CPC/2015 ante a ausência de condenação anterior em honorários. 
3. Ausência de omissão justificadora da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 
4. Embargos de declaração rejeitados.
    Vistos etc.
    Trata-se de embargos de declaração opostos de decisão monocrática da minha lavra, pela qual negado seguimento ao recurso extraordinário interposto pela União, sob o fundamento de ausência de ofensa a preceito da Constituição Federal.
    Cia. regional de Abastecimento Integrado de Santo André reporta omisso e obscuro o julgado ao postular a fixação de honorários advocatícios de sucumbência a serem suportados pela parte adversa, nos termos do art. 85, § 3º, I a III, do CPC de 2015.
    Houve apresentação de contraminuta.
    Recurso extraordinário interposto sob a égide do Código de Processo Civil de 2015.
    É o relatório.
    Decido. 
    Satisfeitos os pressupostos extrínsecos, passo à análise do mérito dos aclaratórios, opostos já na vigência do Novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).
    O art. 1.022 do CPC/2015 admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.
    Com base, pois, nesse permissivo legal, procedo à apreciação singular destes declaratórios, independentemente do caráter infringente que ostentam. 
    Reputo inexistente vício a ensejar o acolhimento dos presentes embargos declaratórios.
    De início, realço devidamente explicitadas as razões de decidir e enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia, consideradas, nos termos do art. 489, IV, do CPC/2015, bem como da jurisprudência desta Corte, aquelas assertivas recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Precedentes: AR 2374 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Teori Zavascki, DJe 15.9.2016, e ARE 919777 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), DJe 21.9.2016. Por conseguinte, reputo desatendidos os pressupostos de embargabilidade, consoante o art. 1.022 do CPC.
    Realço inexistente a veiculada omissão e obscuridade na decisão embargada, uma vez que o Tribunal de origem, ao dar provimento ao recurso de apelação da ora embargante, não condenou a União, ora embargada, em honorários. Nesse sentido:
    “Embargos de declaração no agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Multa imposta no julgamento do agravo regimental. Possibilidade. Majoração dos honorários advocatícios. Verba não fixada pelo juízo de origem. Impossibilidade. Precedentes. 1. Havendo manifesta improcedência no recurso anteriormente interposto, é cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. 2. Impossibilidade de majoração dos honorários advocatícios, tendo em vista que não houve fixação pelo Tribunal de origem. 3. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, tão somente para afastar a majoração dos honorários advocatícios” (ARE 1111212 ED-AgR-ED, Rel. Dias Toffoli (Presidente), Pleno, DJe 03.12.2018).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE PARA PROPOR AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE EM ÂMBITO ESTADUAL. AUSÊNCIA DE NORMAS DE REPRODUÇÃO OBRIGATÓRIA. SÚMULA 280 DO STF. INCIDÊNCIA. EXIGÊNCIA DE INSCRIÇÃO NA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL PARA POSSE NO CARGO DE ASSISTENTE JURÍDICO DE PROCURADORIA. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 327, § 1º, DO RISTF. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE 720809 AgR, Rel. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 07.6.2019).
    Saliento, portanto, não se ressentir do vício da omissão, ao feitio legal, o decisum no qual afastada a incidência do art. 85, § 11, do CPC/2015 ante a ausência de condenação anterior em honorários. 
    De mais a mais, enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia, afasta-se a tese veiculada nos embargos declaratórios de que omisso o decisum.
    Por conseguinte, reputo desatendidos os pressupostos de embargabilidade, consoante o art. 1.022 do CPC.
    Pontuo, por derradeiro, que não se prestam, os embargos de declaração, em qualquer hipótese, não obstante a vocação democrática que lhes é pertinente e presente a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas. 
    Rejeito os embargos declaratórios (art. 1024, § 2º, do CPC de 2015). 
    Publique-se. 
    Brasília, 15 de abril de 2021. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora